Tribunal: TJDFT
Processo: 0718533-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718533-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILSON LUIS BRAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a prolação de Sentença na origem, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator